Tribunal: TJSP
Processo: 2058276-58.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso não conhecido pela decisão embargada em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade. Erro material. Recurso interposto que não é idêntico ao AI no 2058335-46.2021.8.26.0000, eis que interpostos em processos diferentes, envolvendo as mesmas partes. Necessidade de anulação da decisão monocrática. Possibilidade de análise do mérito recursal. Decisão que

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso não conhecido pela decisão embargada em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade. Erro material. Recurso interposto que não é idêntico ao AI no 2058335-46.2021.8.26.0000, eis que interpostos em processos diferentes, envolvendo as mesmas partes. Necessidade de anulação da decisão monocrática. Possibilidade de análise do mérito recursal. Decisão que determinou a penhora das cotas sociais que o executado possui em empresa de responsabilidade limitada. Possibilidade de penhora de cotas de sociedades simples e empresárias, nos termos do artigo 835, IX, do Código de Processo Civil. Cotas sociais que são passíveis de constrição para satisfação da credora. Ausência de violação ao princípio do affectio societatis. Precedentes da Corte. Decisão mantida. Embargos acolhidos para conhecer do Agravo de Instrumento no 2058276-58.2021.8.26.0000, negando provimento ao recurso e mantendo a decisão agravada de primeiro grau.